Tribunal: STF
Processo: RE 81642
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CONTAGEM. 
NA CHAMADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, CONTAM-SE OS JUROS COMPENSATÓRIOS DA EFETIVA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL.- O VALOR DA INDENIZAÇÃO, APURADO COM EXCLUSIVO FUNDAMENTO EM MATÉRIA DE PROVA, REFOGE AO EXAME DO STF, POR APLICAÇÃO DA S. 279.- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.